Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME DE COLONOSCOPIA. QUASE 03 (TRÊS) ANOS DE ATRASO NO ATENDIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora exame de colonoscopia, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Pretende o autor a reforma da sentença para que o exame seja marcado no prazo de cinco dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões do réu apresentadas (ID 45698313). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 45702220). Parecer do Ministério Público (ID 46251909).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. No caso, o autor de 51 anos de idade é portador de doença hemorroidária, com episódios de hematoquezia, e aguarda o exame desde 1o/10/2020. Foi inserido por três vezes no SISREG III e, por razões alheias à sua vontade, ainda não foi submetido ao exame. A espera pelo exame já se aproxima do terceiro ano, o que ultrapassa em muito o prazo de cem dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
6. Assim, comprovada a necessidade do exame de colonoscopia para rastrear possível neoplasia conforme parecer médico (ID 45697544) e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato atendimento, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar o prazo máximo de 15 (quinze) dias para marcação do exame de COLONOSCOPIA, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.